Tribunal: TJDFT
Processo: 0752156-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0752156-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYNÁ AMANDA RODRIGUES BATISTA VIEIRA. AGRAVADOS: REDE D'OR SAO LUIZ S.A e SULAMERICA SAÚDE. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TAYNÁ AMANDA RODRIGUES BATISTA VIEIRA contra a decisão de ID 169163052, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais n. 0746710-96.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de REDE D'OR SAO LUIZ S.A e SULAMERICA SAÚDE, ora agravadas. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Apura-se dos elementos de convicção que instruem os autos que as partes controvertem quanto à obrigatoriedade, ou não, do custeio pela corré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE do exame "calprotectina". Assim, muito embora as relações jurídicas "sub judice" ostentem natureza consumerista, não se verifica a hipossuficiência técnica da autora em relação aos corréus hábil a justificar a inversão do ônus probatório, razão pela qual a INDEFIRO. Concedo à autora, por conseguinte, prazo de 15 dias para que especifique as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência. [...] (ID 169163052). Nas razões recursais a agravante sustenta que a decisão agravada cometeu equívoco interpretativo ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor das agravadas, tendo em vista que na própria decisão, este reconheceu a relação de consumo entre as partes, devendo ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor. Pontua que o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Assevera que, no caso em análise, denota-se dos documentos anexados à exordial, que as alegações da agravante são verossímeis, tornando a inversão do ônus probatório medida cabível em favor desta. Argumenta que, de forma diversa do que apontou a decisão agravada: [...] verifica-se que as Agravadas são Pessoas Jurídica especializadas na área de prestação de serviços de saúde, a qual estas são detentoras de todo o conhecimento técnico, enquanto a Agravante, conforme procuração anexa, atua como analista de conta digital. E mais, todos os protocolos de ligações, documentos porventura assinados, comunicações entre plano de saúde e hospital, entre outros, está na posse das Agravadas e não da Agravante. Ora, a discrepância entre o nível técnico de conhecimento das partes sobre o objeto da lide é patente, como também em relação a questão documental! Afirma estarem presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada a fim de que seja revertido o ônus probatório em favor da agravante (ID 54224932). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça ter sido deferida em 1o Grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo em relação à decisão operada pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela autora, ora agravante. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à inserção do nome da agravante em cadastros dos sistemas de proteção ao crédito por ocasião de dívida oriunda da realização de exames por beneficiário de plano de saúde. Na situação ora analisada, o filho da agravante, menor de idade, beneficiário do plano de saúde do segundo agravado e diagnosticado com o quadro clínico de transtorno do espectro autista, necessitou de intervenção médico-hospitalar realizada em hospital sob responsabilidade do primeiro agravado, sendo internado e submetido a diversos exames médicos. Consta informado que após contato da agravante com o plano de saúde, foi recebida a informação de que todos os custos oriundos da internação do filho seriam pagos pelo segundo agravado, situação não confirmada em razão da cobrança por parte do primeiro agravado no valor de R$ 527,52 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), em referência a um dos exames realizados pelo infante. Tal situação teria acarretado a inscrição do nome da agravante nos Sistemas de Proteção ao Crédito. Em contestação (ID 148525112 dos autos de origem), o primeiro agravado sustenta a efetiva prestação do serviço e a necessidade de respeito aos termos do contrato celebrado entre a agravante e o nosocômio em que foi realizado o exame que deu origem ao débito discutido. Já o segundo agravado, em sede de contestação (ID 149218542 dos autos originários), argumenta pela necessidade de respeito ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; e que a negativa em custear o exame pleiteado estava em total consonância com a legislação pertinente, já que o exame de calprotectina, realizado pelo hospital vinculado ao primeiro agravado, não preenchia todos os requisitos necessários à cobertura obrigatória, conforme a Resolução Normativa n° 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Acerca do tema que envolve o caso em tela, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo o agravado administrado por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC, incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto ao ônus probatório, impende salientar, conforme ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], que: O Código de Processo Civil inova quanto ao sistema de distribuição dos ônus probatórios, atendendo corrente doutrinária que já vinha defendendo a chamada "distribuição dinâmica do ônus da prova”. Na realidade, criou-se um sistema misto: existe abstratamente prevista em lei uma forma de distribuição, que poderá ser no caso concreto modificada pelo juiz. Diante da inércia do juiz, portanto, as regras de distribuição do ônus da prova no Código de Processo Civil continuarão a ser as mesmas do diploma processual revogado. [...] O Código de Processo Civil adota essa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Conforme já mencionado, apesar de o art. 373 em seus dois incisos repetir as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, em sei §1o permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua, em decisão fundamentada e com o respeito ao princípio do contraditório, o ônus da prova de forma diversa. Consagra-se legislativamente a ideia de que deve ter o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabe ao juiz fazer a análise e determinar qual o ônus de cada parte no processo. [...] Apesar de o art. 373, §o1, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juiz atribuir o ônus da prova "de modo diverso", naturalmente a regra trata da inversão do ônus da prova, até porque, sendo este distribuído entre autor e réu, o modo diverso só pode significar a inversão da regra legal. Tanto assim que o dispositivo expressamente se refere aos casos previstos em lei como umas das hipóteses da fixação "de modo diverso” e esses casos são justamente os de inversão do ônus da prova. Pois bem. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais. Com efeito, em situações que envolvam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, tem-se que, por ser parte vulnerável na relação, conforme disposto pelo art. 4o do CDC, o juiz pode inverter o ônus da prova. Portanto, tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova que pode ser vista como uma ferramenta processual que objetiva minimizar as consequências da eventual vulnerabilidade do consumidor, promovendo o equilíbrio no debate processual. Colaciono recente precedente com o referido entendimento: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu. 2. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. Objetiva minimizar as consequências de sua vulnerabilidade e promover o equilíbrio no debate processual. [...] (Acórdão 1728601, 07338384920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) Em que pese a possibilidade da distribuição inversa do ônus da prova, mesmo em casos que envolvam direito do consumidor a inversão não se opera de forma automática. Há necessidade do preenchimento dos requisitos da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a ausência das circunstâncias que justificam a inversão impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor. Em relação à hipossuficiência, ressalto que sua aferição nem sempre é pelo critério econômico, essa ausência de recursos pode ser técnica, envolvendo conhecimentos específicos em relação ao objeto litigioso. Ainda, nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos requisitos descritos alhures, que estão ligados ao conjunto fático-probatório dos autos originários. Assim, no caso vertente, em juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, tendo como referência a documentação colacionada aos autos de origem e o atual andamento processual e, em que pese o decidido pelo Juízo de origem, entendo presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Considero que a probabilidade do direito se mostra evidente em razão do preenchimento, por parte da agravante, tanto da verossimilhança das alegações, quanto da hipossuficiência técnica em relação aos agravados que, por atuarem de forma específica na área de prestação de serviços de saúde, possuem mais recursos técnicos de defesa em relação ao objeto da lide. Além disso, há o risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que o processo está em momento processual de definição das provas que irão servir de base para o magistrado na origem quando do julgamento da demanda. Pelo exposto, observando a necessidade de cautela quanto à análise concreta da possibilidade de inversão do ônus da prova, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 735.